Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000827-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VS TRANSPORTES BOVINOS EIRELI - CNPJ: 22.575.474/0001-02 (RECORRENTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PRINT LTDA - CNPJ: 06.134.846/0001-09 (RECORRIDO), KEVIN KUBATA GARCIA GALVAO - CPF: 458.849.418-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000827-76.2021.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VS TRANSPORTES BOVINOS EIRELI

Recorrido(s):

TRANSPORTADORA PRINT LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS – CULPA DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre responsabilidade civil em decorrência de acidente de trânsito, onde a parte Recorrente alega que seu veículo estava estacionado no pátio do posto Pioneiro, quando foi abalroado por veículo da Recorrida, pugnando, assim, pela procedência de danos morais e danos materiais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que o Reclamado nega que tenha ocorrido a colisão.

Partindo da negativa dos fatos pelo Reclamado, é dever do Autor comprovar que a colisão ocorreu, de onde sua única prova é a testemunha ouvida na instrução que relata que viu a colisão do veículo da Reclamado, enquanto este manobrava no posto, e inclusive enviou fotos ao Autor.

Porém, apesar da informação trazida pela testemunha, comungo do entendimento do Magistrado a quo, de que no mínimo, o Autor deveria ter juntado as fotos do veículo danificado, para comprovar e ainda mensurar o prejuízo, tendo em vista que, ainda que tenha testemunha ocular do incidente, é impossível aprovar algum dano moral, sem nenhuma imagem para mensurar o prejuízo sofrido. O que nos dias de hoje, é prova básica para qualquer ser humano, uma foto de celular, vídeo da câmera de segurança do posto, etc.

Desta feita, em se tratando de fato constitutivo do direito pleiteado, cabia a parte Recorrente comprovar a culpa da Recorrida, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus este, porém, que não se desincumbiu.

No caso em específico, o ônus da prova é de quem alega, não sendo relação consumerista, de onde, o autor não conseguiu demonstrar
de forma inequívoca a culpa do reclamado.

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022